Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715276-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRACY KELLY MORAIS VIEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pugna a requerente, GRACY KELLY MORAES VIEIRA, servidora pública da Secretaria de Saúde, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, o retorno ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), tendo seu pedido sido negado por via administrativa. Determino a suspensão do presente feito, tendo em vista a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência acerca da controvérsia, in verbis: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORES LOTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. 1 - GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Incidente que se suscita para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, ante o disposto no art. 2o. da Lei n. 2.339/1999, os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD têm direito à percepção da GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. 2 - Divergência de entendimento. Reconhecida a divergência de interpretação do direito material sobre tema entre a 2a. Turma (07494700720218070016 - (0749470-07.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1410020, 21/03/2022 Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA) e a 1a. Turma (07421068120218070016 - (0742106-81.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ Acórdão1407745 Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). 3 - Divergência reconhecida para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais, (Resolução n. 20/2021, do TJDFT) (Acórdão 1418109, 07403746520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, , Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comunique-se à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora